Tribunal: TJSP
Processo: 1504957-55.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504957-55.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CARLOS
ALBERTO LOCATELLI JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
arguida e negaram provimento ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504957-55.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 39.795
AP. CRIMINAL No: 1504957-55.2019.8.26.0114 Campinas
APTE.: CARLOS ALBERTO LOCATELLI JUNIOR
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: ROUBO MAJORADO:
Reconhecimento
fotográfico:
nulidade:
inocorrência.
Absolvição Impossibilidade: Comprovação
segura do crime nos elementos coligidos
aos autos.
Causa de aumento de pena
afastamento:
Inviabilidade.
Recurso improvido.
CARLOS ALBERTO LOCATELLI JUNIOR foi
condenado nas penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
em regime fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa, como incurso no art.
157, § 2o, II e § 2o-A, I, c.c. art. 70, todos do Código (fls. 175/180).
Irresignado, apela arguindo nulidade quanto ao ato
de reconhecimento. No mérito pugna pela absolvição sob a tese fundada na
insuficiência probatória ou então pelo afastamento da majorante relativa ao
emprego de arma de fogo (fls. 213/227).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 238/248), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do
reclamo (fls. 257/268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504957-55.2019.8.26.0114 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
De antemão, cumpre-se rechaçar a nulidade
aventada (reconhecimento fotográfico na delegacia) na medida em que o ato
restou confirmado em Juízo pela vítima, sendo tal expediente válido em
termos probatórios.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência consolidada no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento
fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo
pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção
amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por
consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou
em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos.
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do
acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades
contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento
fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla
defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.
4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade
deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se
proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena
de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a
teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe 19/12/2019).
5. Nos moldes do entendimento consolidado esta Corte, eventual irregularidade ocorrida
na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as
provas são renovadas em juízo, com a devida observância do contraditório e da ampla
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504957-55.2019.8.26.0114 -Voto no
4
6. Agravo desprovido. (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)
Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.
Já quanto ao mérito propriamente dito, não obstante
os argumentos reunidos, certo é que o recurso não merece prosperar, devendo
a r. sentença ora guerreada ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro grau,
Dr. Caio Ventosa Chaves, com a proficiência de sempre, esgota a matéria
dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em todos os
seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que a tese apresentada no recurso é a mesma
oferecida nos debates orais, a qual, como dito, fora devidamente analisada e
rechaçada pelo juízo a quo.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 09) quanto a
autoria restaram devidamente comprovadas, tendo esta sido amparada nas
declarações das vítimas Agenor e Joana, tendo esta última reconhecido
expressamente o réu na delegacia através de fotografia, confirmando em
Juízo a certeza de tal ato naquela época (link de acesso a fls. 180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504957-55.2019.8.26.0114 -Voto no
5
Dentre todos os bens subtraídos na residência das
vítimas, um dos celulares foi localizado na posse do apelante objeto
reconhecido por Joana justamente por ter um sinal característico na lente do
aparelho.
Acerca do modus operandi as vítimas esclareceram
ainda que a abordagem se deu inicialmente na garagem da casa, quando
Agenor foi rendido pelo réu e outras duas pessoas, sendo obrigado a adentrar
ao interior da residência e levado com Joana um dos quartos, onde foram
mantidos sob a mira de arma de fogo, enquanto os demais roubadores
subtraíam os bens que guarneciam o imóvel.
A negativa do réu no sentido de apenas ter adquirido
de outra pessoa o celular ao custo de mil reais restou isolada e desprovida de
suporte fático-probatório (mesmo link).
Destarte, porque segura e devidamente comprovada
a prática delitiva promovida pelo apelante, impossível se afigura o pleito
absolutório, dada a suficiência do acervo probatório, mais uma vez revolvido.
No que concerne ao emprego de arma de fogo e
concurso de agentes, de rigor a manutenção de tais causas de aumento,
porquanto robustamente comprovadas a partir das declarações dos ofendidos.
Ademais, prescindível a apreensão e perícia da
arma, frente ao entendimento jurisprudencial predominante nesta Câmara no
sentido de que mesmo nos casos em que a arma de fogo não tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504957-55.2019.8.26.0114 -Voto no
6
apreendida, tal não constitui empecilho ao seu reconhecimento quando
evidenciada pela prova oral produzida, como in casu.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Corte foi firmada no sentido de que a
apreensão da arma utilizada no delito de roubo é prescindível
para a caracterização da qualificadora contida no art. 157 do
CP, caso o uso da mesma tenha sido comprovado através de
outros meios probatórios” RT 822/557.
Dosimetria procedida com acerto, nenhum ajuste
está a recomendar, revelando-se adequado o acréscimo de 1/6 na primeira
etapa, dadas as consequências bastante prejudiciais não só patrimonialmente
(superior a vinte mil reais), mas também psíquicas, pois Joana precisou se
submeter a tratamento psicológico para superar o trauma vivenciado; bem
assim as demais majorações - 2/3 e 1/6, respectivamente - em virtude da
dupla causa de aumento (concurso de agentes e emprego de arma, já na
vigência da Lei n. 13.654/18) e do cúmulo formal de delitos.
Por fim, o regime prisional não comporta atenuação,
em razão do crime de roubo ser considerado como um dos mais graves, o
qual vem trazendo intranquilidade e insegurança para a sociedade.

Deve,
por
isso,
merecer
maior
rigor
e
censurabilidade, como forma de desestimular que seus autores cometam
novas infrações. Assim sendo, outro não poderia ser senão o regime inicial
fechado, que fica mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504957-55.2019.8.26.0114 -Voto no
7
Com efeito, somente o regime fechado se mostra
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional,
artigo 59, inciso III, do Código Penal.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ, uma vez
que os fatos e circunstâncias do caso em concreto não recomendam a adoção
de regime prisional mais brando, sobretudo para não criar afrouxamento
excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, fazendo crescer em seu espírito
a equivocada sensação de ilusória impunidade.
Posto isso, rejeita-se a preliminar arguida e nega-se
provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator